Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718884-06.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DRYGESSO COMERCIAL VAREJISTA DE GESSO LTDA - ME, LOJAO DO GESSEIRO COMERCIO VAREJISTA EIRELI - EPP RECORRIDO: GESSO GUIMARAES &amp; MASCHKE LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXEQUIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. DUPLICATA. LEI No 5.474/68. BOLETO BANCÁRIO. TÍTULO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE ACEITE. PROTESTO. REQUISITO DE VALIDADE PARA EXECUÇÃO JUDICIAL. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. A inexequibilidade do título pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que o preenchimento dos requisitos do título executivo extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, ressalvadas as situações que necessitarem de dilação probatória. 3. A Lei n. 5.474/68 faculta ao comerciante, em seu art. 2o, a extração de Duplicata da fatura, no momento da venda, e exclui expressamente a apresentação de qualquer outro título de crédito para representar a operação de compra e venda efetuada. 4. Conforme entendimento do STJ, os boletos bancários ou notas fiscais vinculados ao título virtual, acompanhados do protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título de crédito eletrônico e constituem títulos executivos extrajudiciais. 5. O art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968 estabelece que para cobrança da duplicata sem aceite deve o título ser protestado, bem como ser juntado o comprovante de recebimento da mercadoria/serviço. 6. A Jurisprudência do STJ possui firme o entendimento no sentido de que, a duplicata sem aceite que não houver sido protestada, mesmo quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, não se revela instrumento hábil a fundamentar a execução. Precedentes. (AgInt no AREsp 1481123/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 321 do Código de Processo Civil, discorrendo sobre a necessidade de intimação da parte exequente para sanar vício processual atinente ao título extrajudicial. Sustentam ser cabível a emenda à inicial. Assim, por não ter sido concedida a possibilidade de instruírem o processo com o documento reputado indispensável à propositura da ação, a sentença e demais atos posteriores ao ajuizamento da ação deverão ser anulados, oportunizando, assim, a adequada instrução do feito e nova citação do recorrido; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, afirmando que os honorários de sucumbência foram fixados em montante elevado. Defendem a minoração dos honorários sucumbenciais, sob pena de enriquecimento sem causa. Invocam divergência jurisprudencial, com julgados do TJDFT e do STJ, no tocante às alíneas “a” e “b” do relatório supramencionado. Requerem a gratuidade de justiça. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85 e 321, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto as recorrentes não lograram demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028